Tribunal: TJDFT
Processo: 0007381-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007381-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE AGUILAR SEABRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR FLAGRANTE INDEVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § .4o, DA LEI No 11.343/2006 AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de denúncia por traficância e ou ausência de autorização para que os policiais adentrem em residência quando a situação é de flagrante delito. 2. Como é sabido, a polícia é autorizada a entrar na residência, sem mandado judicial e em qualquer período do dia ou da noite, quando houver justificativa que indique a ocorrência de flagrante delito. 3. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, confissão qualificada do réu, circunstâncias do crime e apreensão de balança de precisão. 4. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de se tratar de mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. 5. A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser afastada quando o conjunto probatório comprova que o réu se dedica à atividade criminosa de forma habitual. 6. A quantidade da droga e a apreensão de balança de precisão e papeletes já preparados, além da atividade desenvolvida pelo réu de produtor de festas eletrônicas, acenam no sentido de habitualidade delitiva na venda de entorpecentes, o que se presta à avaliação negativa para não concessão do privilégio do $ 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, sem que isto se constitua em bis in idem. 7. Os vetores do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 guardam aptidão para modular tanto as circunstâncias judiciais, como para avaliar aspectos subjetivos de habitualidade delitiva, eventualmente afastando a concessão do privilégio previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, sem que isto represente dupla valoração. 8. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando, em síntese, que faz jus à causa de diminuição de pena prevista na referida norma, uma vez que atende aos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020